Tribunal: STF
Processo: ARE 1578793
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE - PREV. SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO. INATIVO. PEDIDO DE INAPLICABILIDADE DO ART. 4º, INCISO II, DA LEI 15.451/20. VALOR DA CONVOCAÇÃO INCLUÍDO NA PARCELA AUTÔNOMA PESSOAL RECEBIDA PELA AUTORA, EM SINTONIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE QUE, NO CASO, NÃO AFRONTA O ATO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 7º da Emenda Constitucional 47/2005 e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença de improcedência, bem apreciou o tema, merecendo confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos à luz do permissivo contido no artigo 46 da Lei 9.099/95:



    "Trata-se de ação em que a parte autora requer a inaplicabilidade do art. 4º, II, da Lei 15.451/20, uma vez que se aposentou nos termos do art. 6º, I, II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 41/03, combinado com o art. 2º da Emenda Constitucional nº 47/05, no regime de 20 horas semanais, tendo incorporado 20 horas-trabalho, totalizando 40 horas, requerendo, desta forma, o direito à paridade e integralidade, devendo receber o mesmo valor pago ao servidor ativo, pertencente ao mesmo cargo e nível.



    A parte demandante foi aposentada e recebia proventos integrais correspondentes a 20 horas semanais e a incorporação de 20 horas-trabalho, ou seja, 40 horas semanais, até a entrada em vigor da Lei Complementar nº 15.451/2020, quando deixou de receber o valor correspondente às 40 horas, passando a receber o valor de 20 horas somado a uma Parcela Autônoma.



    Mencionou que, na parcela autônoma, não se aplicam os reajustes concedidos à categoria e, por consequência, frente aos reajustes concedidos ao Magistério Público, o valor pago não mais corresponde às 40 horas à quais a parte teria direito em decorrência da paridade e integralidade a que faz jus, motivo pelo qual requer a declaração da inaplicabilidade do inciso II do art. 4º da Lei Complementar nº 15.451/2020.



    O IPERGS referiu que o subsídio correto é o de 20 horas, pois a convocação incorporada compõe a parcela autônoma, e o quadro do Magistério passou a ser pago por subsídio, parcela de irredutibilidade e parcela autônoma, conforme Lei Estadual n 15.451/2020.



    É o sucinto relatório.



    Quanto ao mérito, a Administração Pública é regida à luz dos princípios constitucionais inscritos no caput do artigo 37 da Carta Magna, em especial o princípio da legalidade, que é a base de todos os demais preceitos, porquanto instrui, limita e vincula as atividades administrativas.



    (...)



    Com efeito, o ente público só pode atuar conforme a lei (em sentido amplo), estando adstrito ao princípio constitucional da legalidade e às normas de Direito Administrativo.



    Pois bem.



    O artigo 4, II, da Lei n.º 15.451/2020, cuja inaplicabilidade a autora requer, prevê:



    (...)



    O que deve balizar, assim, a análise da manutenção da paridade é o regime de 20 horas semanais. A inclusão da remuneração pela incorporação das 20 horas-trabalho como parcela autônoma é consequência das disposições da Lei nº 15.451/2020 e não colide com o ato de aposentadoria, devendo ser reconhecida como hígida.



    Ademais, as informações prestadas pelo réu podem ser corroboradas por meio da comparação entre o contracheque de março de 2020 com os posteriores, que foram juntados no Evento 1.



    Portanto, não obstante o requerimento da parte autora, conforme mencionado acima, fica claro que, a partir de 01/03/2020, o valor da convocação foi incluído na parcela autônoma pessoal recebida pela autora, em sintonia com a legislação vigente que, no caso, como visto, não afronta o ato de aposentadoria.



    Dessa forma, não há ilegalidade no agir do ente público.



    Impõe-se, em decorrência, a improcedência do feito.



    Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a ação ajuizada por MARTA OLIVEIRA GUIMARAES contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE -PREV."



    (...)



    Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente